Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Embargos de terceiro. Objeto. Desconstituição de constrição afetando direitos aquisitivos inerentes a imóvel situado em parcelamento ainda não regularizado. Registro cartorial. Inexistência. Penhora. Contrato particular de promessa de compra e venda e/ou termo de cessão de direitos. Inocorrência. Pretensão desconstitutiva. Alegação de posse dos embargantes anteriormente à constrição. Súmula no 84/stj. Constrição judicial. Penhora. Consumação. Imóvel anotado no condomínio exequente em nome da parte executada. Contrato particular de promessa de compra e venda com o executado. Existência. Improcedência do pedido. Posse. Averiguação casuística em conjunto com os demais elementos probatórios. Demonstração. Ausência. Ônus da prova. Encargos do embargantes (cpc, art. 373, i). Desincumbência. Inocorrência. Pretensão de reconhecimento da titularidade o imóvel e de alforriar-se da taxa de condomínio. Comportamento contraditório. Ocorrência insurgência. Embargadas. Legitimidade passiva e nulidade de citação no processo principal. Embargantes. Insurgência. Ausência de termo de penhora, nulidade de laudo de avaliação, nulidade de citação e excesso de execução. Infirmação. Legitimidade. Ausência. Defesa de direito alheio em nome próprio. Impossibilidade (cpc, art. 18). Matérias estranhas ao alcance dos embargos de terceiro. Cognição limitada. Arguição reservada aos executados no bojo da ação executiva. Não conhecimento. Apelação. Efeito devolutivo (cpc, art. 1.012, §1o, v). Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em preliminar no apelo. Impossibilidade. Apelações parcialmente conhecidas e, na extensão, desprovidas. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, conhecera parcialmente e, na extensão, desprovera os apelos aviados pelos embargantes e as embargadas, mantendo intacta a sentença que rejeitara os embargos de terceiro que opuseram, mantendo a penhora sobre o bem apontado.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelos embargantes – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.